Tribunal: STF
Processo: ADI 5342
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
EMENTA



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NORMA ESTADUAL. CRITÉRIOS PARA NOMEAÇÃO DE ADVOGADO-GERAL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO ESPECÍFICA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MODELO RELATIVO À ESCOLHA DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO. NORMA DE REPRODUÇÃO NÃO OBRIGATÓRIA. PRECEDENTES. AUTONOMIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL.



    1. A despeito do assento constitucional da carreira da advocacia pública estadual e distrital (CF, art. 132), a Constituição de 1988 não fixa os requisitos para o provimento do cargo de Procurador-Geral, competindo a cada Estado-membro, no exercício da autonomia política e organizacional, fazê-lo. Precedentes.



    2. A jurisprudência do Supremo consolidou-se no sentido de que a estipulação de requisitos para o cargo de Advogado-Geral da União contida no art. 131, § 1º, da Carta da República não consubstancia princípio fundante do ordenamento jurídico, cuja modificação é capaz de deturpar o sistema como um todo. Não consiste, portanto, em norma de reprodução obrigatória pelos entes subnacionais.



    3. O estabelecimento dos critérios para a nomeação do Procurador-Geral do Estado não se insere entre as matérias reservadas à iniciativa do Governador para dispor sobre organização administrativa, servidor público e provimento de cargos (CF, art. 61, § 1º).



    4. A Advocacia-Geral do Estado, em que pese seja diretamente subordinada ao Governador, é instituição de Estado, com funções essenciais à justiça que extrapolam a vontade de governos transitórios.



    5. Os critérios fixados na norma impugnada para a escolha do Advogado-Geral do Estado de Minas Gerais – membros da carreira de Procurador do Estado estáveis e com, no mínimo, 35 anos – revelam legítima opção do constituinte estadual, feita mediante critérios objetivos e idôneos, pela valorização dos serviços prestados a essa nobre instituição de envergadura constitucional e pela concretização do princípio da eficiência (CF, art. 37, caput), que norteia a Administração Pública.



    6. Pedido julgado improcedente.